Tribunal: STF
Processo: RE 584608
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-04
Data de publicação: 2008-12-04

Ementa:
Rescisão do contrato de trabalho. Diferença decorrente da incidência dos expurgos inflacionários reconhecidos pela LC 110/2001 na multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Responsabilidade do empregador. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Inexistência de repercussão geral em face da impossibilidade de exame de alegação de ofensa indireta à Constituição Federal em recurso extraordinário.